Tribunal: TJMT
Processo: 0014694-23.2016.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014694-23.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROSARIA SUZUK SANTOS - CPF: 346.245.111-15 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSIANE RIBEIRO DE PAULO - CPF: 018.249.401-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA SIMOES BORGES - CPF: 569.364.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA VIANA DA SILVA - CPF: 029.453.561-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014694-23.2016.8.11.0004

APELANTE: ROSARIA SUZUK SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não cabe a absolvição, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal imputada à agente na denúncia.

Não há interesse recursal no pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, quando a pretensão já é atendida na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014694-23.2016.8.11.0004

APELANTE: ROSARIA SUZUK SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROSARIA SUZUK SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Código 237838), que a condenou pela prática do crime de exploração de prestígio, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritiva de direito – art. 357,
caput
, do CP.

A apelante requer a absolvição, alegando que
“os elementos colhidos nos autos, consubstanciados nas palavras da vítima, são indiciários e insuficientes à uma condenação”
. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020